Tribunal: TJPA
Processo: 0806783-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806783-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: ESCOLA SUPERIOR DA AMAZONIA S/C LTDA - ESAMAZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806783-08.2023.8.14.0000

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15674

AGRAVADA: ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA S/C LTDA. – ESAMAZ

ADVOGADOS: RAFAEL AIRES DA SILVA COSTA – OAB/PA 25751, LARISSA DAS GRAÇAS FREITAS SALES – OAB/PA 13645 e RITA NAZARÉ DE ALMEIDA GONÇALVES NEVES – OAB/PA 32541

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de parte do Agravo de Instrumento em razão de intempestividade e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a continuidade de contrato coletivo empresarial de plano de saúde no valor proposto, com imposição de multa cominatória;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisa-se a admissibilidade do recurso;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões do Agravo Interno sustentaram a ausência de cobertura para realização de procedimento médico e a necessidade de realização de perícia, matérias estranhas aos fundamentos da decisão monocrática recorrida, que apreciou exclusivamente a intempestividade de parte do recurso e a manutenção do valor da multa cominatória;

4. A ausência de impugnação específica implica a falta de pressuposto de admissibilidade recursal;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento: “O recurso deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.”

__________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 932, III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BRADESCO SAÚDE S.A., objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 13911647) proferida pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que conheceu em parte do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento e manteve a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu a tutela de urgência requerida por ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA S/C LTDA. – ESAMAZ nos autos da Ação de Restabelecimento de Vínculo Contratual de nº 0832843-85.2023.8.14.0301, determinando ao ora agravante que dê continuidade ao contrato coletivo empresarial de plano de saúde objeto da demanda, prosseguindo com a proposta de R$ 5.491,33 (cinco mil quatrocentos e noventa e um reais e trinta e três centavos), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), posteriormente majorada para o valor diário de R$ 7.000,00 (sete mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões recursais (Id. 14312719), o agravante arguiu a ausência de contrariedade ao princípio da dialeticidade recursal, a inexistência de cobertura contratual para os procedimentos requeridos e a necessidade de realização de perícia médica. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A agravada não apresentou contrarrazões (Id. 14766265).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

A decisão monocrática recorrida (Id. 13911647) não conheceu do Agravo de Instrumento quanto aos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor da agravada, em razão de sua intempestividade e não de inobservância do princípio da dialeticidade recursal. Assim, a decisão impugnada apreciou apenas o valor da multa cominatória, mantendo-o.

As razões do Agravo Interno (id.
14312719)
, por sua vez, aduziram a ausência de cobertura para realização de procedimento médico e a necessidade de realização de perícia, matérias completamente distintas dos fundamentos da decisão agravada e da própria matéria do processo principal, implicando a sua inadmissibilidade, ante a ausência de impugnação específica da decisão agravada (art. 932, III do CPC).

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2025